Tribunal: TJDFT
Processo: 0705182-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA. INJUSTIFICADA. EMERGÊNCIA.

I. A operadora de plano de saúde não está habilitada a estabelecer ou limitar as alternativas possíveis para o tratamento adequado do segurado, as quais deverão ser estabelecidas pelo médico especialista, sob pena de se colocar em risco a vida do paciente.

II. Nos termos do disposto na Lei n.o 9.656/1998, em especial do seu art. 35-C, I, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.

III. Negou-se provimento ao recurso.